Tribunal: TJDFT
Processo: 0707776-74.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONTRATO VERBAL. DÉBITOS DECORRENTES DE MULTA INCLUÍDOS NO VALOR DO BEM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos réus em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-los na obrigação de fazer “consistente na regularização da documentação do veículo descrito na inicial, preenchendo o DUT, ATPV-e, ou documento equivalente, no nome do requerente e entregando a documentação mencionada no prazo de 30 dias, a contar de sua intimação, que ocorrerá após o trânsito em julgado, sob pena de multa a ser fixada por este Juízo, sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos”.
2. Os recorrentes suscitam preliminar de ilegitimidade passiva de W.F.D.A e impugnam a juntada de documentos. No mérito, alegam, em tese, que na negociação do veículo os débitos das multas foram incluídos na precificação do bem. Acrescentam que cabia ao adquirente verificar a existência dos débitos antes da negociação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em definir se os débitos do veículo referentes às multas por infração de trânsito foram incluídos na negociação do bem como parte do pagamento.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. Prevalece em nosso ordenamento, bem como na jurisprudência desta Turma Recursal, a Teoria da Asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações trazidas na inicial. Assim, uma vez que a parte autora atribui aos réus a responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, está presente a legitimidade passiva ad causam. Ademais, a titularidade de propriedade do bem está em nome de W.F.D.A, sendo necessária a sua presença no polo passivo da ação para processamento administrativo da transferência. Preliminar rejeitada.
5. Não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal, porquanto o recurso inominado rebate os fundamentos da sentença proferida, inclusive em relação à premissa de ausência de comprovação de entrega da mercadoria. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica deve ser regulada pelo Código Civil.
7. No que se refere à alegação de intempestividade dos documentos juntados pelo autor por ocasião da réplica, não se constata ilegalidade. Conforme art. 33 da Lei n. 9.099/95, “todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias’. Dispensada a instrução do feito pelo juiz de origem, as provas podem se juntadas até a prolação da sentença, de modo que não se sustenta a alegação de juntada intempestiva. Ademais, foi respeitado o contraditório.
8. Os documentos juntados pelo autor com a inicial são suficientes para demonstrar que os débitos em relação às multas decorrentes de infrações de trânsito são de responsabilidade dos réus. No ID 67995028 - Pág. 3, em conversa de whatsapp, no dia 27/12/2022 às 19:56 o interlocutor “Astra Azul Fanny Ceilândia”, primeiro requerido, confirma: “vou pagando essas multas”. Em 11/01/2023 às 14:43 alega: “Já solicitei aqui pra pagar mais uma”.
9. Ora, se o valor das multas fazia parte do pagamento do veículo, não há razão para que o réu efetuasse o pagamento de nenhuma delas, sob pena de violação ao princípio da boa-fé, sobretudo da máxima venire contra factum proprium.
10. Prevalece, portanto, a tese do autor do preço do veículo, em razão do sinistro, ser de R$ 4.450,00, bem como de ser dos requeridos a responsabilidade dos débitos das multas, ainda que o autor tivesse meios de consultar a situação cadastral do bem. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Custas recolhidas. Condenados os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.